Tribunal: TJDFT
Processo: 0075962-45.2009.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETORNO. STJ. REAPRECIAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, no qual a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Podendo ser utilizado para esclarecer fatos sobre os quais restaram dúvidas.
2. Tratando-se de rejulgamento de embargos de declaração a respeito de ponto especifico, conforme determinado no julgamento do Recurso Especial do STJ, não há que se falar em omissão no julgado, quando não se analisa outras matérias, que já se encontram devidamente julgadas.
3. A alteração do resultado de julgamento não é possível através dos embargos de declaração.
4. A alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios, sendo necessário que fique caracterizado o vício do acórdão.
5. Inexistentes vícios de omissão, contradição ou obscuridade, nega-se provimento aos embargos.